Tribunal: TJBA
Processo: 0502802-51.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502802-51.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO COSTA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.760/2015. OMISSÃO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE. IRDR TEMA 07 TJBA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15. PERCENTUAL. GRAU MÉDIO. REDUÇÃO DE 30% PARA 20%. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o salário-base, com pagamento retroativo e seus reflexos, afastando alegações de inexistência do direito e ausência de regulamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora já percebia adicional de insalubridade no percentual de 20%, se a Lei Municipal nº 3.760/2015 depende de regulamentação para produzir efeitos, o percentual correto do adicional, quais os efeitos da ADI nº 0017940-07.2016.8.05.0000 e da Lei nº 4.269/2024, bem como qual a base de cálculo.

III. Razões de decidir
3. Não comprovado o pagamento do adicional de insalubridade à autora, sendo os contracheques contemporâneos à ação suficientes para demonstrar a ausência de quitação, não impugnados pelo Município, que permaneceu revel.
4. Inadmissível a juntada extemporânea de ficha financeira em sede recursal, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 435 do CPC, não sendo apta a infirmar a prova produzida na origem.
5. A Lei Municipal nº 3.760/2015 não possui eficácia limitada, pois estabelece o direito ao adicional e condiciona sua concessão à comprovação por laudo técnico, sendo a ausência de regulamentação por decreto insuficiente para obstar o direito, conforme entendimento firmado no IRDR Tema 07 do TJBA.
6. Comprovada a insalubridade por laudo pericial, com base na NR 15 do Ministério do Trabalho, aplicável supletivamente.
7. Inviável a aplicação do percentual de 30% previsto para periculosidade, diante da ausência de previsão legal específica para insalubridade, devendo ser adotados os percentuais da NR 15, que fixa 20% para grau médio, conforme constatado no laudo.
8. A ADI nº 0017940-07.2016.8.05.0000 não afasta a vigência da Lei nº 3.760/2015 originária, permanecendo válida a norma com os vetos do Executivo.
9. Inaplicabilidade da Lei Municipal nº 4.269/2024 ao período discutido, em razão dos princípios da irretroatividade e do
tempus regit actum
.
10. Correta a adoção do salário-base como base de cálculo, nos termos da legislação municipal.

IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o percentual do adicional de insalubridade de 30% para 20% sobre o salário-base, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502802-51.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e apelada
RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,